Tribunal: TJES
Processo: 5001189-09.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001189-09.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TATIANE MARTINS VICENTE
AGRAVADO: CENTRO TECNICO DO ESPIRITO SANTO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5001189-09.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TATIANE MARTINS VICENTE

AGRAVADO: CENTRO TECNICO DO ESPIRITO SANTO LTDA, MULTIPLA EDUCACIONAL - CAMPO GRANDE ES LTDA, INSTITUTO EDUCACIONAL CARIRI LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: THAIS ANTUNES PRADO CABRAL - ES35567

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO TÉCNICO. RECUSA NA EMISSÃO DE DIPLOMA. VÍCIO NO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO (EJA) EMITIDO POR INSTITUIÇÃO DE OUTRO ESTADO (INSTITUTO EDUCACIONAL CARIRI). DETERMINAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (CEE/ES). ATO VINCULADO E LEGAL. CUMPRIMENTO DE ORDEM NORMATIVA. LEGALIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CHANCELA DO PODER JUDICIÁRIO (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017696-28.2024.8.08.0000). AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. LIMINAR RECURSAL REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por TATIANE MARTINS VICENTE contra a r. decisão proferida pelo Juízo do 4º Juizado Especial Cível de Vila Velha/ES, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora Agravante. Na origem, a Autora buscava compelir o 1º Agravado (CENTRO TÉCNICO DO ESPÍRITO SANTO LTDA - CEDTEC) a aceitar seu certificado de conclusão do ensino médio emitido pelo Instituto Educacional Cariri e, consequentemente, emitir seu diploma de conclusão do Curso Técnico em Segurança do Trabalho.

Em decisão monocrática inicial (Id. 16809449), este Relator deferiu o pedido de efeito ativo para antecipar a tutela de urgência, determinando à instituição de ensino que aceitasse o documento e emitisse o certificado técnico da Agravante.

O feito foi incluído em pauta para julgamento colegiado definitivo.

É o relatório.

II - VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento.

A controvérsia do presente recurso cinge-se à verificação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), especificamente quanto à legalidade do ato do CEDTEC (1º Agravado) que se recusou a emitir o certificado técnico da Agravante em virtude de suposta irregularidade no seu certificado de conclusão do Ensino Médio (EJA), expedido pelo Instituto Educacional Cariri (3º Agravado).

Em que pese a cognição sumária que embasou o deferimento liminar do efeito ativo outrora concedido, uma análise mais detida e sistêmica do arcabouço fático e normativo aplicável à espécie impõe a
revogação da medida e o desprovimento do recurso
.

Restou evidenciado que a recusa da instituição técnica de ensino não decorreu de mera liberalidade ou conduta abusiva, mas sim de um fato superveniente e determinante consubstanciado em ordem normativa de autoridade competente. A orientação do CEE/ES para não aceitação da referida documentação abrange os certificados emitidos pelo CEC (Complexo Educacional do Cariri / Instituto Educacional Cariri).

Conforme expressa Nota de Esclarecimento expedida pela Presidente do Conselho Estadual de Educação da Paraíba (CEE-PB), a autorização para o funcionamento de cursos na modalidade EaD ofertados por aquela instituição restringe-se
exclusivamente
ao território da Paraíba. Desse modo, o próprio órgão regulador de origem atesta que não são válidos os certificados/diplomas de cursos EaD realizados em polos de apoio presencial fora de seu território de competência.

Diante da competência do CEE/ES para zelar pelo cumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal nº 9.394/1996), o Conselho emitiu alerta formal às instituições de ensino do Estado do Espírito Santo para que não procedessem à matrícula ou certificação de alunos com documentação expedida em inobservância a estas regras.

A instituição de ensino privada, embora mantenha relação de consumo com seus alunos, integra o Sistema de Ensino e, consequentemente, está rigidamente sujeita às normas e à fiscalização dos órgãos reguladores. Nesse contexto, o ato do CEDTEC de reter a emissão do diploma técnico em função da invalidade do diploma do Ensino Médio — pré-requisito indispensável por lei — constitui um
ato legal e vinculado
ao cumprimento de uma exigência normativa.

A Agravada, ao ser notificada sobre a invalidade do certificado de Ensino Médio, tinha o dever legal de obstar a certificação superior/técnica, sob pena de incorrer em grave infração administrativa e de ter o próprio diploma que viesse a emitir declarado nulo posteriormente.

Ademais, corroborando a legalidade da conduta de recusa, cumpre destacar que, no recente julgamento do
Agravo de Instrumento nº 5017696-28.2024.8.08.0000
, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) manifestou-se pela manutenção do ato administrativo oriundo do CEE/ES, cassando liminar que suspendia seus efeitos. Tal precedente evidencia de forma inequívoca que a instituição de ensino, ao proceder com o bloqueio da certificação, agiu em estrita consonância não apenas com a determinação administrativa educacional, mas também com o entendimento consolidado pelo próprio Poder Judiciário.

A origem do dano e da irregularidade reside na emissão do certificado inválido, ato imputável, em tese, aos demais Réus da demanda de origem (Multipla Educacional e Instituto Educacional Cariri), não havendo, em juízo perfunctório, falha na prestação do serviço por parte da instituição técnica que apenas atendeu à ordem do Conselho.

Ausente, portanto, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) em face do CEDTEC, requisito cumulativo e indispensável previsto no art. 300 do CPC, a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência é medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, revogando a tutela de urgência recursal (efeito ativo) outrora deferida na Id. 16809449, para
manter incólume a r. decisão agravada
que indeferiu o pedido liminar na origem.

Condeno a Agravante ao pagamento das custas processuais. No entanto, por ser beneficiária da gratuidade de justiça, a exigibilidade da cobrança ficará suspensa, na forma do art. 98, §3º, do CPC. Sem honorários advocatícios nesta fase processual.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)